Tribunal: TCU
Processo: 009.396/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3211/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 235 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; em encaminhar os presentes autos ao Ministério da Saúde e ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde, para que adotem as providências de sua alçada; em dar ciência desta deliberação ao representante; e em promover o arquivamento dos presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.396/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - RJ. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.